Tribunal: TJSP
Processo: 9001985-72.2001.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000992908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9001985-72.2001.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado TOTEM PEDRAS MÁRMORES E
GRANITOS LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. O acórdão primitivo fica mantido.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9001985-72.2001.8.26.0014 - São Paulo
2
VOTO No 37.192
APELAÇÃO CÍVEL No 9001985-72.2001.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: TOTEM PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
.
O v. acórdão de fls. 138/140, por unanimidade, deu provimento à
apelação interposta pela Fazenda do Estado, para afastar a condenação no
pagamento de honorários advocatícios, da sentença que acolheu a exceção de
pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal movida contra Totem
Pedras Mármores e Granitos Ltda.
A executada apresentou recurso especial, com base no art. 105,
inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, sendo que em virtude do
julgamento do Recurso Especial no 1.185.036/PE, relator o Ministro Herman
Benjamin, os autos retornaram à Turma Julgadora para realização do juízo de
retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Com todo o respeito, é caso de manutenção do julgado, que em
nada conflita com a tese firmada pela Corte Superior, certo que a condenação
da Fazenda do Estado nos ônus da sucumbência foi afastada em virtude de
circunstâncias peculiares ao caso concreto (empresa devedora é quem deu
causa à execução e a exequente não sucumbiu), e não por ser incabível a
condenação do ente público em decorrência da extinção da execução fiscal pelo
acolhimento de exceção de pré-executividade.
Em tais condições, o acórdão primitivo fica mantido.
RICARDO FEITOSA
RELATOR